Tribunal: TJDFT
Processo: 0727541-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NOVA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. Evidenciada a gravidade concreta do delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 1.1. O paciente ostenta passagem por atos infracionais análogos ao delito de roubo, além de possuir condenação definitiva por crime de roubo e estar há apenas 4 meses em prisão domiciliar quando do cometimento do delito em exame.

2. As circunstâncias pessoais eventualmente favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, isoladamente, não são suficientes para afastar o decreto prisional, bastando, para tanto, que estejam satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

3. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do STJ e desta eg. Corte de Justiça. In casu, a defesa do paciente não concordou com a realização da audiência na ausência do corréu que não foi apresentado por estar acometido por tuberculose.

4. Ordem admitida e denegada.